Tribunal: TJBA
Processo: 8038475-07.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8038475-07.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE:ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LUCAS ARAGAO DA SILVA, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA AGRAVADO: ANA PAULA ALMEIDA SANTOS e outros (7) Advogado(s):CIMONE APARECIDA HENNING RAMOS DE ARAUJO ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deu provimento parcial à apelação cível dos Autores, afastando a preliminar de prescrição, mas julgando improcedentes os pedidos no mérito, com base na tese firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.00000. A controvérsia no agravo interno reside na possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, §11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a majoração dos honorários advocatícios fixados em sede de sentença, à luz do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação cível dos Autores foi parcialmente provida, afastando a prescrição e mantendo a improcedência dos pedidos no mérito, de modo que não houve desprovimento ou não conhecimento integral do recurso, requisito necessário para a majoração dos honorários advocatícios. 4. Mantida a improcedência dos pedidos, persiste a sucumbência dos Autores, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, exige que o recurso interposto seja integralmente não conhecido ou desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1689022/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.02.2018, DJe 05.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038475-07.2019.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravados ANA PAULA ALMEIDA SANTOS e outros (7) . ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, 2025 PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA